Tribunal: TJMT
Processo: 0004519-50.2010.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004519-50.2010.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MARIA TEREZA PINTO - CNPJ: 00.584.501/0001-62 (APELADO), MARIA TEREZA PINTO MAGRI - CPF: 014.615.779-69 (APELADO), MARIA TEREZA PINTO MAGRI - CPF: 014.615.779-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - ARTIGO 485, §1o DO CPC – LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – INCUMBENCIA DO CREDOR – REALIZAÇÃO REITERADA DE PROVIDÊNCIAS QUE JÁ SE MOSTRARAM INFRUTÍFERAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

[...] 2. A expedição de ofícios a entidades prestadoras de serviços públicos é medida excepcional, que só se admite após a comprovação de que o exequente esgotou todas as alternativas ao seu alcance. (TRF-4 - AG: 50005944720184040000 5000594-47.2018.4.04.0000, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 28/11/2018, PRIMEIRA TURMA)

[...] 1.
O exequente detém o ônus de localizar os bens do devedor, sendo que a requisição de informações acerca da existência de bens passíveis de penhora somente é dada ao magistrado em raras hipóteses, quando se fizer necessária sua intervenção para a plena satisfação jurisdicional, proibindo-lhe substituir-se à parte exequente na procura dos aludidos bens, sob o grave risco de instaurar desequilíbrio entre as partes litigantes.
(TRF4. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0006545-88.2010.404.0000/RS - RELATOR Des. Federal JOEL ILAN PACIORNIK - DE 14/04/2010)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no artigo 485, III, do CPC.

Em síntese, afirma ter ocorrido a violação do artigo 485, §1o, do CPC, que determina a necessidade de nova intimação pessoal da parte para suprir a falta, além de ter aumentado o prazo de 48 horas para 5 dias, antes de determinar a extinção do feito.

Sustenta, ainda, que a extinção por abandono da causa é medida excepcional, que deve ressair da intenção de não mais litigar, o que não é o caso, pois ausente o
animus

de abandonar a causa.

Assevera que diante das inúmeras tentativas de satisfação do crédito sem sucesso, requereu o bloqueio online de veículos ao juízo monocrático que o indeferiu, mas não pode a Fazenda Pública oficiar o órgão de transito para que determine o bloqueio e transmissão, sem a intervenção do Poder Judiciário.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, a fim de que seja anulada a sentença recorrida, de maneira que seja retomado o curso da ação executiva.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no artigo 485, III, do CPC.

É cediço que o Código de Processo Civil autoriza a extinção do processo quando a parte não promover os atos ou diligências que lhe encarregar. No entanto, a extinção da execução fiscal só é possível se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 (cinco) dias, conforme determina o artigo 485, §1°, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”
.

Além disso, o art. 183, §1o, do CPC também exige que a intimação pessoal seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual.

Vejamos:

“
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
”
.

É indiscutível que as ações de execução fiscal não podem se prolongar perpetuamente no tempo, a fim de que a Fazenda Pública, algum dia, consiga a satisfação do crédito.

Do mesmo modo, promover o impulsionamento do feito pautado em reiterados pedidos que já se mostraram infrutíferos, não se mostra adequado.

Considerando que a parte executada foi citada por Edital, por obvio é que por ele não foi efetivado o adimplemento da obrigação ou indicados bens à penhora, de tal sorte que esta incumbência – indicação de bens à penhora, para satisfação do crédito, passa a ser do exequente.

Entendo que é incumbência do credor fiscal a busca e fornecimento dos bens do executado passíveis de penhora, sendo que as consultas solicitadas, no caso em questão, acarretariam a transferência deste ônus ao Judiciário e admitida somente após a comprovação do esgotamento das diligências ao alcance do credor e quando demonstrada a negativa da prestação de informações pelas empresas, o que não é o caso dos autos.

In casu
, verifica-se que o ente estadual, restou devidamente intimado, pessoalmente, em obediência as disposições estabelecidas no artigo 485, §1o do CPC.

No entanto, não se vislumbra que tenha o exequente promovido todos os esforços necessários à localização de bens para a satisfação do crédito, mas ao contrário disso, tenta transferir ao Poder Judiciário tal mister, requerendo providências que lhe são de fácil promoção e que, havendo a localização de bens, aí sim a atuação do Poder Judiciário se impõe.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. ENCARGO DO EXEQUENTE. 1. Cumpre ao credor a realização de diligências para localizador do devedor, a fim de proceder-lhe a citação. 2. A expedição de ofícios a entidades prestadoras de serviços públicos é medida excepcional, que só se admite após a comprovação de que o exequente esgotou todas as alternativas ao seu alcance. (TRF-4 - AG: 50005944720184040000 5000594-47.2018.4.04.0000, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 28/11/2018, PRIMEIRA TURMA)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIA APURATÓRIA DE TITULARIDADE DE BEM IMÓVEL DO EXECUTADO. Segundo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o ônus da localização extrajudicial do devedor e de seus bens cabe à parte interessada e não ao juízo, que não é seu coadjuvante ou auxiliar nessa busca (TRF4, AG 5006046-77.2014.404.0000, TERCEIRA TURMA, Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA, juntado aos autos em 05/06/2014)

AGRAVO LEGAL. BACENJUD. DESVIO DE FINALIDADE.1.
O exequente detém o ônus de localizar os bens do devedor, sendo que a requisição de informações acerca da existência de bens passíveis de penhora somente é dada ao magistrado em raras hipóteses, quando se fizer necessária sua intervenção para a plena satisfação jurisdicional, proibindo-lhe substituir-se à parte exequente na procura dos aludidos bens, sob o grave risco de instaurar desequilíbrio entre as partes litigantes.
2. Como bem lançado pelo douto juiz a quo,"a busca de endereços onde possa ser localizada a parte executada deve ser realizada pelo exequente, como diligência ínsita à sua posição de credor."O não seguimento de tal entendimento provocaria um desvio da finalidade da Resolução 524/2006, do CNJ, que regulamenta o sistema bacen Jud, qual seja a busca de ativos financeiros, e não a procura de endereços dos executados, o que transferiria tal ônus da parte exequente ao Judiciário, além de, como já evidenciado, causar um desequilíbrio entre as partes na lide, comprometendo, desta feita, a imparcialidade do Poder Judiciário.3. Agravo legal improvido. (TRF4. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0006545-88.2010.404.0000/RS - RELATOR Des. Federal JOEL ILAN PACIORNIK - DE 14/04/2010)”.

Cabe à parte exequente, portanto, diligenciar dentro das possibilidades que estiverem ao seu alcance, a fim de obter as informações necessárias à medida pretendida. Transferir este ônus ao Judiciário, demasiadamente sobrecarregado, caracteriza medida absolutamente excepcional, justificada apenas nas hipóteses em que a parte interessada comprovar que empregou e esgotou as diligências extrajudiciais possíveis à localização da devedora.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020